Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-39.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000071-39.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AUGUSTINHA OLIVEIRA RIBEIRO MARQUES Advogado(s): NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NULIDADE DO CARGO. DIREITOS SOCIAIS MÍNIMOS. TEMA 30 DO STF E PRECEDENTES DESTA CORTE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por ex-servidora comissionada em face do Município de Heliópolis, julgou improcedentes os pedidos de pagamento de férias não gozadas acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, sob fundamento de nulidade dos cargos em comissão ocupados, por ausência de atribuições de direção, chefia ou assessoramento, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal. A autora sustenta a validade do vínculo jurídico-administrativo, amparado pela Lei Municipal nº 289/2008, e pleiteia a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a eventual nulidade do provimento em cargo comissionado afasta o direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário; (ii) estabelecer se são devidas férias em dobro no âmbito de vínculo jurídico-administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 A servidora foi formalmente nomeada por decreto municipal e manteve vínculo jurídico-administrativo com o Município, prestando serviços dos quais a Administração Pública se beneficiou. 4. A Administração Pública não pode invocar eventual irregularidade na criação ou provimento do cargo para se eximir do pagamento de verbas remuneratórias decorrentes de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito e violação à boa-fé objetiva e à proteção da confiança. 5. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos ocupantes de cargo público os direitos sociais previstos no art. 7º, VIII e XVII, assegurando décimo terceiro salário e férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço, independentemente do regime jurídico. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 570.908-RG (Tema 30), firmou entendimento de que o servidor público comissionado faz jus ao recebimento, em pecúnia, das férias não gozadas acrescidas do terço constitucional, entendimento que, por isonomia, alcança o décimo terceiro salário. 7. Incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou prova do pagamento das verbas pleiteadas. 8. A penalidade de pagamento em dobro das férias, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não se aplica ao regime jurídico-administrativo, razão pela qual é indevido o pleito de férias dobradas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente a ação, condenando o ente municipal ao pagamento de férias não gozadas (simples e proporcionais, excluídas as dobradas), acrescidas do terço constitucional, e aos décimos terceiros salários (integral e proporcional), relativas aos períodos efetivamente laborados entre 2016 e 2020. Tese de julgamento: 1. O servidor público ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias não gozadas acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, ainda que se discuta a validade do provimento do cargo. 2. A Administração Pública não pode invocar eventual nulidade do vínculo para afastar o pagamento de direitos sociais mínimos decorrentes de serviços efetivamente prestados. 3. A penalidade de pagamento em dobro das férias não se aplica ao vínculo jurídico-administrativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, V; 39, § 3º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §§ 3º, I, e 4º, II; EC nº 136/2025, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 570.908-RG (Tema 30); STF, Tema 1.010; Precedentes desta corte de justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000071-39.2021.8.05.0057, em que figuram como apelante AUGUSTINHA OLIVEIRA RIBEIRO MARQUES e como apelada MUNICIPIO DE HELIOPOLIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora